Tribunal: TJSP
Processo: 1097173-37.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal adversária - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1097173-37.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é embargada
ARLETE GONÇALVES ROCHA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097173-37.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43295 am
2
VOTO No: 43295
EDEC. No 1097173-37.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (38a V. Cív. Cen.)
EMBGTE.: Avianca Aerovias Nacionais da Colômbia S.A. (R-Apda.)
EMBGDA.: Arlete Gonçalves Rocha Ribeiro (A-Apte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal adversária - Ausência das figuras previstas no
artigo 1.022, incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já
dirimidas fundamentadamente
Caráter manifestamente
infringente, reiterativo e protelatório da postulação
integrativa Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Avianca Aerovias Nacionais da Colômbia S.A. ao v. acórdão de fls.
227/231, que deu provimento em parte à apelação manejada por Arlete
Gonçalvez Rocha Ribeiro, ora embargada, contra a r. sentença de fls.
188/194, que julgou procedente (em parte) a ação de indenização por
dano moral intentada pela embargada em face da embargante.
Alega a embargante, em resumo, que (1) há
necessidade de prequestionamente expresso acerca da violação do art.
17 do CPC, pois não estão presentes a legitimidade ad causam e o
interesse de agir, (2) a Aerovias Del Continente Americano S/A é uma
sociedade estrangeira com estabelecimento no Brasil e opera apenas
voos internacionais, portanto, não operou o voo da embargada, o qual
foi realizado pela Oceanair Linhas Aéreas S.A., não integrante do grupo
econômico da Avianca Holdings, (3) “a Oceanair Linhas Aéreas S/A
'Avianca' firmou TÃO SOMENTE com a Aerovias Del Continente
Americano S/A um Contrato de Licença de Uso da marca AVIANCA,
conforme demonstra o documento anexado ao processo ('uso da
marca'), mas com ela não pode ser confundida do ponto de vista
societário, conforme claramente se pode observar em noticiário anexado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097173-37.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43295 am
3
aos autos” (fls. 5) e (4) não há espaço para a aplicação da teoria da
aparência (fls. 1/6).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
presquestionada a matéria acima mencionada.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I e
II, do CPC, anotando-se que, a despeito de se tratar de sociedades
empresárias distintas, tanto a embargante quanto a Oceanair Linhas
Aéreas S.A.
Avianca, o simples fato de serem parceiras comerciais
(valem-se da mesma marca para vender seus produtos e serviços aos
consumidores) e integrarem a mesma cadeia de fornecimento, em
relação de consumo, é suficiente para legitimar a insurgente a ocupar o
polo passivo da demanda e a responder pelos danos causados aos
consumidores (arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o do CDC).
Ora, não se pode exigir que a consumidora, parte
mais fraca da relação de consumo, reconheça dentre as empresas
integrantes do mesmo grupo econômico ou dentre aquelas que utilizam
a marca “Avianca” para explorar a atividade de prestação de serviço de
transporte aéreo, qual a responsável pela operação do voo adquirido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097173-37.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43295 am
4
mormente quando no bilhete aéreo consta a emissão pela própria
Avianca (fls. 21).
Ademais, ainda que a Oceanair Linhas Aéreas S.A.
não integre o mesmo grupo econômico da embargante, não há dúvidas
que ambas exploram a mesma atividade sob o manto da marca
Avianca, de sorte que, em relação à embargada, pouco importa se o voo
foi efetivamente operado pela Oceanair.
Em casos análogos ao dos autos, os quais envolvem
a embargante com os mesmos argumentos aqui lançados para tentar se
livrar da sua responsabilidade, este E. Tribunal de Justiça também já
decidiu, pedindo-se vênia para transcrever as ementas que expressam o
entendimento desta C. Turma Julgadora.
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA R.
SENTENÇA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGAÇÃO
DE QUE A ROTA ADQUIRIDA PELOS RECORRIDOS NÃO É OPERADA
PELA COMPANHIA AÉREA RECORRENTE
ALEGAÇÃO DE QUE O
TRECHO É DE EXPLORAÇÃO PELA COMPANHIA 'OCEANAIR LINHAS
AÉREAS S/A AVIANCA' EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO
GRUPO ECONÔMICO, E QUE SE UTILIZAM DO MESMO LOGOTIPO
BILHETE ELETRÔNICO NO QUAL CONSTA QUE A OPERAÇÃO SERÁ
CUMPRIDA POR 'AVIANCA'
APLICAÇÃO DA TEORIA DA
APARÊNCIA
PRECEDENTES NESSE SENTIDO - PRELIMINAR
AFASTADA - ATRASO DE VOO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ATRASO
NO
VOO
QUE
RESULTOU
INCONTROVERSO
NOS
AUTOS
-
INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO
INDENIZAÇÃO DEVIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097173-37.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43295 am
5
DANO MORAL CONFIGURADO
IMPUGNAÇÃO DO 'QUANTUM'
FIXADO INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA
EM R$7.500,00 (SETE MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, EM
MONTANTE QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO OU EXCESSIVO

CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS QUE SE MOSTROU
PLENAMENTE ADEQUADA AO CONJUNTO COLIGIDO AO FEITO,
CUJO VALOR NÃO FOI ALVO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA POR
PARTE DA EMPRESA AÉREA RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP-16a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
no
1010504-81.2019.8.26.0002-São Paulo, J. 06.06.2020, np, vu, Rel.
Des. SIMÕES DE VERGUEIRO, voto no 42275)
“ILEGITIMIDADE PASSIVA - Transporte efetivado
pela Companhia Oceanair - Afastada - Voucher emitido em nome da
empresa Avianca Brasil - Não há como impor ao consumidor o
discernimento entre duas denominações
Compra da passagem por
meio de operadora de turismo Corresponsabilidade na prestação dos
serviços
Solidariedade perante o consumidor - Preliminares
rejeitadas. INDENIZAÇÃO
Dano moral - Prestação de serviço

Transporte aéreo Cancelamento de voo Inexistência de comprovação
do caso fortuito e da força maior - Demonstração da deficiência do
serviço prestado pela requerida
Caracterização do dano moral
causado ao autor Valor indenizatório adequado e mantido Elevação
da verba honorária que se justifica diante do valor da condenação
Recurso das requeridas não provido e recurso do autor parcialmente
provido.” (TJSP-13a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no
1039086-91.2019.8.26.0002-São Paulo, J. 03.06.2020, np ao rec. das
rés e dpp ao rec. do autor, Rel. Des HERALDO DE OLIVEIRA, voto no
45873)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097173-37.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43295 am
6
“Ação de indenização por danos morais
voo
nacional
legitimidade passiva da AEROVIAS DEL CONTINENTE
AMERICANO S.A. AVIANCA
bilhete comprado da companhia aérea
'Avianca' requerida e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A., estranha à
lide, que atuam em conjunto
CNPJs cadastrados no mesmo
endereço empresas que celebraram contrato de uso de marca caso
que autoriza a aplicação da teoria da aparência
precedentes deste
Tribunal sentença reformada - julgamento nos termos do art. 1013, §
3o, I, do CPC/15 comprovado o cancelamento do voo e atraso superior
a sete horas, sem auxílio material por parte da companhia aérea

responsabilidade objetiva
problemas técnicos na aeronave
mero
fortuito interno não comprovada qualquer excludente de ilicitude
danos morais configurados 'n re ipsa' demanda procedente - recurso
provido.” (TJSP-16a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível No
1035901-45.2019.8.26.0002-São Paulo, J. 03.06.2020, dp, vu, Rel.
Des. JOVINO DE SYLOS, voto no 36630)
“TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
AÇÃO DE
REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DA RÉ - Preliminar de ilegitimidade passiva da ré Avianca Alegação de
que o voo foi operado pela Oceanair Não acolhimento A Oceanair
pertence ao mesmo grupo econômico da Avianca
Bilhete no qual
consta que a operação será realizada pela Avianca
Relação de
consumo que permite a aplicação da 'teoria da aparência' Preliminar
afastada.
-
Irresignação
com
relação
à
sentença
que
julgou
parcialmente procedente a ação Cancelamento de voo dias antes da
viagem Falta de assistência da companhia aérea - Responsabilidade
objetiva da ré Dano moral indenizável Sentença mantida. - Pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097173-37.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43295 am
7
de redução do valor da indenização por dano moral, fixada em R$
5.000,00 Não acolhimento Valor que se mostra adequado e razoável
à situação narrada nos autos Sentença mantida. - Juros de mora da
indenização por danos morais que devem incidir a partir da data da
citação, por se tratar de ilícito contratual, nos termos dos artigos 397,
parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil Sentença alterada de
ofício. Recurso não provido, com observação.” (TJSP-11a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível No 1053058-31.2019.8.26.0002-São
Paulo, J. 31.05.2020, np, vu, Rel. Des. MARINO NETO, voto no 30911)
In casu, o bilhete eletrônico e a reserva da passagem
indicam a Avianca como a companhia aérea prestadora do serviço (fls.
21),
suficiente, pois, para caracterizar a legitimidade e a
responsabilidade civil pelo dano causado à consumidora-embargada.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097173-37.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43295 am
8
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097173-37.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43295 am
9
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. De outro lado, releva notar a inocuidade ou
inconsistência de alvitrados comentários ou prequestionamento de
artigo de lei (art. 17 do CPC), pois se devem prequestionar temas fáticos
ou teses de direito com a especificação ou minudenciamento do seu
conteúdo ou alcance e não os preceitos legais ou teóricos, em si
mesmos, como aspira a embargante supondo a absorção, não ocorrida,
de proposições incompatíveis pelo julgamento hostilizado.
Em discussão análoga o E. Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de enfatizar que:
“O
requisito
de
admissibilidade
do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal a quo tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça
menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas.” (RSTJ 108/370, Rel.
Min. ADHEMAR MACIEL).
5. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097173-37.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43295 am
10
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de apelação.
6. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
7. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica